Tribunal: TJSP
Processo: 0015811-54.2011.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
ESCOLA – Ação de cobrança – Sentença que extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do NCPC – Prazo prescricional de 5 anos (art. 206, §5o, I, do Código Civil) – Citação por edital efetivada após o transcurso do prazo prescricional – Autora que diligenciou visando localização e identificação de endereços da ré – Não caracterização de desídia e inércia da

Ementa:
ESCOLA – Ação de cobrança – Sentença que extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do NCPC – Prazo prescricional de 5 anos (art. 206, §5o, I, do Código Civil) – Citação por edital efetivada após o transcurso do prazo prescricional – Autora que diligenciou visando localização e identificação de endereços da ré – Não caracterização de desídia e inércia da parte ativa em promover atos e diligências visando citação – Incidência da Súmula 106 do C. STJ – Precedentes – Prescrição não caracterizada – Desconstituição da sentença extintiva – Julgamento da causa na forma do art. 1.013, §4o, do CPC – Vínculo contratual e débitos referentes a mensalidades escolares e materiais didáticos comprovados – Multa de 2% que não é devida por ausente previsão contratual – Ação parcialmente procedente – Sentença substituída – Recurso parcialmente provido.